Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011271-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), FABIANA ALVES TEIXEIRA VIANA - CPF: 041.413.371-45 (AGRAVANTE), FERNANDO DO ESPIRITO SANTO VIANA - CPF: 029.863.741-31 (AGRAVADO), WELLERSON OLIVEIRA PINTO DE MIRANDA - CPF: 059.677.471-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO ALIMENTANTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RENDA. INTERESSE DE MENORES PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário do alimentante em ação revisional de alimentos, sob o fundamento de ausência de indícios objetivos de ocultação de renda e da excepcionalidade da medida. A agravante sustenta a imprescindibilidade da medida diante da informalidade dos rendimentos do agravado e das necessidades especiais dos filhos menores.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação revisional de alimentos, é possível a quebra do sigilo bancário do alimentante diante da alegação de ocultação de renda e da existência de filhos menores com necessidades especiais.

III. Razões de decidir:

3. A quebra de sigilo bancário, embora excepcional, é admissível quando há indícios razoáveis de ocultação de renda e inexistência de outros meios eficazes de prova, sobretudo em favor de menores.

4. A condição de autônomo do agravado, somada à alegada informalidade na prestação de serviços e à limitação documental apresentada, justificam a medida.

5. Aplica-se ao caso o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227), que neste caso prevalece sobre o direito ao sigilo bancário (CF, art. 5o, X), diante do interesse superior dos menores.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a quebra de sigilo bancário em demandas alimentares quando presente a hipossuficiência probatória e necessidade de apuração da real capacidade contributiva do alimentante.

7. A relativização do direito à intimidade é proporcional e adequada ao fim de garantir a efetividade da tutela alimentar dos menores portadores de necessidades especiais.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a quebra de sigilo bancário do alimentante em ação revisional de alimentos, quando houver indícios suficientes de ocultação de renda e ausência de outros meios eficazes de prova. 2. O interesse de menores portadores de necessidades especiais prevalece sobre o direito ao sigilo bancário do alimentante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X; 6o; 227; CC, arts. 1.694, § 1o; CPC, arts. 373, § 1o; 139, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, j. 08.08.2022; TJMT, AC 1012022-40.2018.8.11.0041, j. 09.09.2020; TJMG, AI 1738360-06.2023.8.13.0000, j. 27.10.2023; TJSP, AI 2274169-18.2015.8.26.0000, j. 11.04.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
FABIANA ALVES TEIXEIRA VIANA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Cáceres – Família e Sucessões
nos autos da
Ação Revisional de Alimentos e de Regulamentação de Visitas
, registrada sob o
no 1012497-91.2024.8.11.0006
, ajuizada por
FERNANDO DO ESPÍRITO SANTO VIANA
.

A decisão agravada (ID. 186954157) indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do agravado, ao fundamento de que (i) o ônus da prova da alteração da capacidade financeira recai sobre o alimentante; (ii) não houve pedido contraposto de majoração de alimentos; (iii) a quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional, cabível apenas quando inexistirem outros meios de prova; e (iv) não foram apresentados elementos que sustentem o alegado receio de ocultação de renda.

No recurso (ID. 279612351), a
AGRAVANTE
alega: (i) a imprescindibilidade da quebra do sigilo bancário para apurar a real capacidade financeira do
AGRAVADO
, diante de indícios de que este oculta rendimentos; (ii) a possibilidade de relativização do sigilo bancário, em face do superior interesse dos filhos menores, ambos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA); (iii) a necessidade de inversão do ônus da prova; e (iv) a impossibilidade da agravante de produzir prova por outros meios, já que o agravado alegadamente trabalha de forma informal. Requer a concessão da justiça gratuita, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a concessão de tutela de urgência para quebra de sigilo bancário do agravado.

A liminar foi parcialmente deferida no ID. 280237877, ocasião em que também se deferiu à Agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas contrarrazões (ID. 285788387), o
AGRAVADO
defende: (i) a regularidade da decisão agravada, por ausência de indícios objetivos de ocultação de renda; (ii) a excepcionalidade da quebra de sigilo bancário e a existência de outros meios probatórios já utilizados, como a juntada de extratos bancários, contrato de locação e documentos trabalhistas; (iii) a inexistência de justa causa para a medida pretendida, diante da colaboração processual do agravado; e (iv) que os argumentos sobre as condições especiais dos menores e a dedicação exclusiva da agravante devem ser discutidos no mérito da ação revisional. Ao final, requer a manutenção da decisão agravada e o indeferimento da tutela de urgência recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do agravado Fernando do Espírito Santo Viana em ação revisional de alimentos.

Alega a parte Agravante que a quebra de sigilo bancário é medida imprescindível para apuração da real capacidade financeira do agravado, especialmente considerando que este trabalha informalmente e que os filhos são portadores de Transtorno do Espectro Autista, necessitando de cuidados especiais.

Já a parte Agravada defende que a decisão foi acertada, uma vez que a quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional e que o agravado já apresentou documentação suficiente para comprovar sua situação financeira atual.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia central do presente agravo cinge-se à análise da possibilidade de quebra de sigilo bancário em ação revisional de alimentos, quando há alegação de ocultação de renda por parte do alimentante. É necessário, portanto, examinar a questão sob a perspectiva da ponderação entre direitos fundamentais colidentes, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Inicialmente, cumpre reconhecer que o sigilo bancário constitui garantia fundamental prevista no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, sendo a sua quebra medida de caráter excepcional que demanda justificativa plausível. Contudo, esse direito não possui natureza absoluta, devendo ser ponderado quando em confronto com outros direitos fundamentais de igual ou superior hierarquia.

No presente caso, verifica-se que a questão envolve direitos alimentares de menores de idade, portadores de Transtorno do Espectro Autista, que necessitam de cuidados especiais e tratamentos específicos. Constata-se, ademais, que a agravante dedica-se integralmente aos cuidados dos filhos, o que a impede de exercer atividade remunerada, tornando-a dependente da pensão alimentícia para garantir o sustento e o desenvolvimento adequado dos menores.

É aplicável ao caso o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece a prioridade dos direitos dos menores. Esse princípio, em conjunto com o da dignidade da pessoa humana, deve prevalecer quando em confronto com o direito ao sigilo bancário do alimentante.

Analisando-se os elementos constantes dos autos, observa-se que o agravado é trabalhador autônomo, circunstância que, por si só, dificulta a comprovação de sua real capacidade financeira. Embora tenha apresentado extratos bancários, conforme alegado pela agravante, tais documentos referem-se a apenas uma instituição financeira, não sendo possível afastar a hipótese de que possua outras contas ou fontes de renda não declaradas.

Ademais, a agravante alegou ter conhecimento de que o agravado continua prestando serviços para a mesma empresa onde anteriormente possuía vínculo formal, o que sugere a manutenção de atividade remunerada, ainda que de forma irregular. Tais indícios, embora não constituam prova definitiva, justificam a necessidade de investigação mais aprofundada sobre a real situação econômica do alimentante.

É importante salientar que, no caso específico de profissionais autônomos, a comprovação da renda efetiva torna-se especialmente complexa, uma vez que não há controle rígido sobre os rendimentos auferidos. Nesse contexto, a quebra de sigilo bancário pode revelar-se como o único meio eficaz para apuração da verdadeira capacidade contributiva do devedor.

Por outro lado, não se pode ignorar que a agravante encontra-se em posição de hipossuficiência probatória, uma vez que não possui meios próprios para comprovar a renda do agravado. A inversão do ônus da prova, neste caso, mostra-se medida necessária para garantir a igualdade de condições processuais e a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a quebra de sigilo bancário em situações excepcionais, quando há indícios de ocultação de patrimônio e quando se mostra indispensável para a solução da controvérsia. No presente caso, a necessidade de garantir o sustento de menores portadores de necessidades especiais caracteriza justamente essa excepcionalidade.

Outrossim, é relevante considerar que a determinação de quebra de sigilo bancário não implica violação indiscriminada da intimidade do agravado, mas sim medida específica e limitada no tempo, destinada exclusivamente à apuração de sua capacidade financeira para fins de fixação de alimentos.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é consolidado no sentido de admitir a quebra de sigilo bancário em ações de alimentos quando presentes circunstâncias excepcionais. Nesse sentido, destaca-se o precedente da Segunda Câmara de Direito Privado:
"A Lei Complementar n. 105/2011, que regula a quebra dos sigilos bancários ou fiscais, além dos atos ilícitos, pode ser declarada para apuração de possível ocultação de bens ou de valores, inciso VIII, do artigo 1o. Em se tratando de ação de alimentos, resta nesta aplicado o princípio da dignidade humana, a rigor do inciso III, do art. 1o, da Constituição Federal. No choque de duas situações, inviolabilidade de dar publicidade das transações bancárias e o direito de a parte receber a prestação jurisdicional correta, no que tange ao valor dos alimentos, em obediência ao binômio necessidade/possibilidade, prevalece o direito do requerente em detrimento do princípio da inviolabilidade bancária, sob a égide da garantia constitucional da dignidade humana"
(AC: 10120224020188110041 MT, Relator: Sebastião de Moraes Filho, Data de Julgamento: 09/09/2020).

Na mesma linha é a jurisprudência de outros tribunais, conforme pode ser visto nos julgados abaixo transcritos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - ANÁLISE DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE - QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO - INDÍCIOS ROBUSTOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO - SINDICÂNCIA ABRIGADA PELA AMPLITUDE DO DIREITO DE DEFESA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante. Dicção do art . 1.694, § 1o, do Código Civil. 2. É admissível a quebra do sigilo bancário do alimentante e de sua empresa quando inviável, por meio de outras provas, atestar os seus rendimentos, sobretudo quando há indícios palpáveis de ocultação patrimonial . Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

(TJ-MG - AI: 17383600620238130000, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/10/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 27/10/2023)

PROVA - AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DO ALIMENTANTE – POSSIBILIDADE – NAS DEMANDAS ALIMENTÁRIAS, DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ALIMENTÁRIO, TEM O JUIZ O DEVER DE APURAR AS REAIS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE, TENDO EM VISTA A RELEVÂNCIA DO BEM DA VIDA EM DISCUSSÃO – INTELIGÊNCIA DA REGRA INSCRITA NO ART. 130 DO CPC – DIANTE DA OMISSÃO DO ALIMENTANTE EM COMPROVAR SEUS GANHOS, ADMISSÍVEL A DECRETAÇÃO DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO A FIM DE SE AFERIR SUA CAPACIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22741691820158260000 SP 2274169-18.2015 .8.26.0000, Relator.: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 11/04/2016, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2016)

Dessa forma, entendo que a decisão agravada merece reforma, uma vez que não considerou adequadamente as peculiaridades do caso concreto, especialmente a condição especial dos menores e a necessidade de assegurar-lhes o direito fundamental aos alimentos.

Verifico, ainda, que não se mostra razoável nem proporcional vedar à agravante o único meio de prova de que dispõe para demonstrar a real capacidade financeira do agravado, especialmente quando este atua como profissional autônomo e apresentou documentação bancária limitada a uma única instituição financeira.

A relativização do direito ao sigilo bancário justifica-se, portanto, pela supremacia do interesse dos menores, pela necessidade de garantir a efetividade do processo e pela busca da verdade real, indispensável para a justa composição da lide alimentar.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a quebra do sigilo bancário do agravado Fernando do Espírito Santo Viana, devendo ser expedidos ofícios,
pelo magistrado de piso
, às instituições financeiras para apresentação dos extratos bancários dos últimos 12 (doze) meses, bem como ofícios ao INSS, Receita Federal e eventuais empregadores, solicitando informações sobre vínculos de trabalho (sob regime CLT ou não), rendimentos e bens.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
"não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento"
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025